Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716841-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEY HENRIQUES CAMELO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DARLEY HENRIQUES CAMELO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO DAYCOVAL S/A e SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, processo n. 0701617-77.2022.8.07.0012, na qual não indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 123141264 dos autos de origem): “Trata-se de ação de anulação de contrato com pedido de tutela de urgência (ID 117554039). O autor conta que representantes da primeira requerida teriam entrado em contato com ele em março de 2021 e sugerido que ele autorizasse a portabilidade de um empréstimo consignado a fim de que o segundo requerido passasse a ser o consignatário. Entre as vantagens ofertadas, o requerente pagaria menos juros pela novação, e o valor apurado após a quitação do empréstimo original seria investido sob a intermediação da primeira ré. Ocorreu que, segundo o requerente, a primeira demandada promoveu a portabilidade de seu empréstimo sem a sua anuência, falsificando suas assinaturas em documentos e recebendo os valores oriundos da novação. Em razão disso, as parcelas referentes ao consignado são descontadas de seus ganhos. Informa, ainda, que os requeridos já seriam conhecidos e investigados criminalmente pela aplicação em massa do golpe de que ele alega ter sido vítima. Acrescenta que a operação fraudulenta teria ocasionado seu superendividamento. Requer a tutela provisória para que se determine a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo e o bloqueio de verbas de contas bancárias das requeridas a fim de assegurar eventual e futuro reembolso. Juntou documentação pertinente. É o relatório. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em uma análise preliminar, baseada somente na documentação apresentada pela parte autora e em suas alegações, não percebo a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. É que as informações trazidas pelo requerente no sentido de que ele não teria autorizado as demandadas a promover a portabilidade de seu empréstimo e que as operações foram feitas com falsificações de assinaturas parecem se contradizer ao conteúdo probatório inicialmente apresentado. Nas conversas de WhatsApp em ID 117555442, o autor interpela uma das supostas representantes da primeira requerida a respeito de pagamentos que ela realizaria, levando a crer que se tratava de repasses de possíveis rendimentos de aplicações financeiras, circunstância que revela sua concordância ao que havia sido proposto inicialmente. Além disso, a suposta assinatura do requerente consta dos contratos juntados aos autos, e, numa análise prefacial, não apresente indícios de falsificação, sem prejuízo do que for eventualmente apurado no curso de futura instrução preocessual. Ressalto, ainda, que os descontos relativos ao empréstimo ocorrem há alguns meses, mas somente agora o autor resolveu reivindicar a suposta ilegalidade da portabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência. (...)” Inconformado, o autor recorre. Em síntese, o agravante alega que teria sido vítima de um golpe que resulta no desconto mensal de parcelas de empréstimo em seu contracheque. Aduz que “é militar e foi mais uma vítima dos inúmeros golpes aplicados por empresas de fachada que oferecem falsas propostas de “rentabilidade” como a “Select Investimentos”, ora Agravada, conforme amplamente demonstrado nos autos de origem e, sobretudo, pelas decisões liminares proferidas contra os bancos, em que houve a determinação de suspensão dos descontos indevidos decorrentes de fraudes financeiras.” Diz que seria patente a falsificação da assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco. Ao final requer liminarmente: “a) A concessão do pedido de antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se a imediata SUSPENSÃO dos descontos indevidos nos contracheques do Agravante, uma vez que amplamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e considerando, ainda, a completa ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; b) Sendo acolhido o pedido de antecipação da tutela recursal, que seja determinada a expedição de OFÍCIO ELETRÔNICO ao Banco Agravado, em caráter de urgência, determinando-se a IMEDIATA SUSPENSÃO dos descontos indevidos nos contracheques do Agravante;”. No ID 36180710 o recorrente demonstra que obteve decisão favorável de antecipação dos efeitos da tutela recursal no AGI 0710875-50.2022.8.07.0000, na qual lhe assegura o não recolhimento das custas processuais, ante a pretensão de conseguir ser agraciado com o benefício da gratuidade de justiça. O mérito de referido recurso ainda não foi julgado, por isso tenho que os efeitos da liminar se estendem ao presente recurso. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Das razões recursais observa-se que o recorrente se limita a afirmar que não teria assinado o contrato e que a assinatura aposta é falsa, repetindo que teria sido vítima de um golpe. Todavia, ao analisar os autos de origem, verifica-se, em tese, uma narrativa de fatos um tanto quanto distinta e mais complexa. Há notícia nos autos de origem de tratativas do recorrente com uma das partes agravadas (Select), e que de fato teria recebido o crédito de valores pactuados a título de portabilidade de outro empréstimo, e que parte deste valor teria sido repassado a referida empresa pelo próprio agravante, com a proposta de um “investimento com margem consignável”. Fazendo um exame superficial que o momento propicia, diante da documentação que instrui os autos originários e do cotejo dos argumentos lançados, tenho que o contrato de mútuo deve ser preservado ao menos até que seja melhor apurada a alegada fraude, como muito bem asseverou o douto Juiz de origem. Assim, in casu, não se mostra razoável afastar, de logo, a higidez no negócio jurídico, sem ao menos ouvi a outra parte. Cumpre-me observar ainda que a parcela em questão está dentro do limite da margem consignável prevista em lei, de modo que, em tese, estaria preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, posto que, caso o agravante obtenha êxito em sua pretensão, poderá ser ressarcida de todo o valor descontado, inclusive com seus consectários legais. De tal sorte, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o douto Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator